Tribunal: TJSP
Processo: 0194366-21.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AMPUTAÇÃO DO PÉ DO EMBARGADO – PRÉ-EXISTÊNCIA DE DIABETES – CAUSA DA AMPUTAÇÃO QUE FOI A LESÃO TRAUMÁTICA POR PREGO, QUE RESULTOU EM INFECÇÃO GRAVE – LESÃO QUE, SE NÃO TIVESSE OCORRIDO, AFASTARIA O PROCEDIMENTO – DIABETES COMO CONCAUSA E NÃO COMO CAUSA PRINCIPAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA DE 50%, NOS TERMOS DA TABELA DA SUSEP, A QUAL

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AMPUTAÇÃO DO PÉ DO EMBARGADO – PRÉ-EXISTÊNCIA DE DIABETES – CAUSA DA AMPUTAÇÃO QUE FOI A LESÃO TRAUMÁTICA POR PREGO, QUE RESULTOU EM INFECÇÃO GRAVE – LESÃO QUE, SE NÃO TIVESSE OCORRIDO, AFASTARIA O PROCEDIMENTO – DIABETES COMO CONCAUSA E NÃO COMO CAUSA PRINCIPAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA DE 50%, NOS TERMOS DA TABELA DA SUSEP, A QUAL PREVÊ ESTE PERCENTUAL PARA A PERDA TOTAL DO USO DE UM DOS PÉS – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA CORRETAMENTE FIXADO NA SENTENÇA NA DATA DO AVISO DE SINISTRO, QUANDO A SEGURADORA FOI CONSTITUÍDA EM MORA – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

Recurso da seguradora parcialmente provido e do segurado improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612740
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0194366-21.2009.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado JOEL
HONORIO DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da seguradora
parcialmente provido e do segurado improvido. VU., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0194366-21.2009.8.26.0100 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 0194366-21.2009.8.26.0100
APELANTES E APELADOS: Joel Honório de Araújo; Porto Seguro Companhia de
Seguros Gerais
COMARCA: São Paulo 42a Vara Cível Central
Voto n.o 33816
EMENTA:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EMBARGOS
À EXECUÇÃO AMPUTAÇÃO DO PÉ DO EMBARGADO
PRÉ-EXISTÊNCIA
DE
DIABETES

CAUSA
DA
AMPUTAÇÃO QUE FOI A LESÃO TRAUMÁTICA POR
PREGO, QUE RESULTOU EM INFECÇÃO GRAVE LESÃO
QUE, SE NÃO TIVESSE OCORRIDO, AFASTARIA O
PROCEDIMENTO DIABETES COMO CONCAUSA E NÃO
COMO CAUSA PRINCIPAL INDENIZAÇÃO DEVIDA DE
50%, NOS TERMOS DA TABELA DA SUSEP, A QUAL
PREVÊ ESTE PERCENTUAL PARA A PERDA TOTAL DO
USO DE UM DOS PÉS TERMO INICIAL DA CORREÇÃO
MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA CORRETAMENTE
FIXADO NA SENTENÇA NA DATA DO AVISO DE
SINISTRO, QUANDO A SEGURADORA FOI CONSTITUÍDA
EM MORA SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

Recurso da seguradora parcialmente provido e do segurado
improvido.
Trata-se de apelações interpostas contra a sentença de fls. 410/414, que
julgou improcedentes embargos à execução. Embargos de declaração foram rejeitados.
Alega o embargado, em síntese, que a correção monetária, bem como os
juros de mora devem fluir a partir de maio de 2008, data em que atestada a incapacidade
definitiva do autor.
Alega a embargante, em síntese, que não se discute se a diabetes era
preexistente à contratação do seguro, mas sim que a amputação do pé do apelado foi
causada direta e exclusivamente pelo ferimento com o prego; que a amputação de um pé dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0194366-21.2009.8.26.0100 -Voto no
3
ensejo à indenização de 50%, devendo a correção e os juros incidirem da data do
ajuizamento e da citação, respectivamente; que a causa da invalidez foi a diabetes, que é
doença, não havendo cobertura contratual para tal situação; que a sentença deve ser
reformada.
Recursos tempestivos e respondidos.
É o relatório.
Pelo acórdão de fls. 202/208, esta Câmara deu provimento ao recurso da
seguradora para o fim de anular anterior sentença, estando assim ementado o julgado:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DO
CREDOR/SEGURADO, EM SEDE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO, NO SENTIDO
DE QUE SEU PÉ TERIA SIDO AMPUTADO POR CONTA DE ACIDENTE
COM UM PREGO. SEGURADORA EMBARGADA, ENTRETANTO, QUE
TRAZ À TONA, EM SEDE DE EMBARGOS, PROPALADA EXISTÊNCIA DE
DOENÇA (DIABETES) INDICADA COMO COMO CAUSA DA AMPUTAÇÃO
INVOCANDO SITUAÇÃO DE RISCO NÃO COBERTO. JULGAMENTO
ANTECIPADO DOS EMBARGOS QUE SE REVELA MANIFESTAMENTE
PRECIPITADO E QUE NÃO SE JUSTIFICAVA NA ESPÉCIE, CERCEANDO
O DIREITO À PROVA CUJA PRODUÇÃO SE PROTESTARA NA INICIAL
DOS EMBARGOS. NECESSIDADE DE REGULAR DILAÇÃO PROBATÓRIA,
NOTADAMENTE, PROVA PERICIAL MÉDICA, VOLTADA À APURAÇÃO
EFETIVA DA CAUSA DA AMPUTAÇÃO DO PÉ DO SEGURADO. R.
SENTENÇA ANULADA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. APELO DA
SEGURADORA PROVIDO.”
A questão, assim, envolve discussão a respeito da amputação, se decorrente
de acidente ou de doença, a primeira indenizável e a segunda sem cobertura.
Nomeado perito, veio para os autos o laudo médico, do qual se destacam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0194366-21.2009.8.26.0100 -Voto no
4
seguintes trechos:
“Retornando à presente discussão, observa-se que o periciando
apresentava diagnóstico de diabetes melitos na época dos fatos em lide, já
em uso de insulina e com diagnóstico de pé diabético.
Como destacado na revisão sobre o tema, o pé diabético caracteriza-se por
quadro complexo e potencialmente grave, podendo evoluir com
complicações isquêmicas e infecciosas que podem resultar em dano
definitivo de parte do membro acometido, impondo necessidade de
amputação segmentar.
No caso em lide, verifica-se que o periciando foi vítima de acidente em pé
diabético, caracterizado pela perfuração por prego, o que está relatado em
prontuário médico e guarda relação cronológica om o início do quadro
infeccioso que motivou o atendimento hospitalar.
A ocorrência de traumatismo em pé diabético, notadamente aquele de
natureza perfurante, por objeto contaminado, como um prego, implica em
grande risco de desenvolvimento de quadro infeccioso, dada às condições
prévias de comprometimento local impostas pelo diabetes melitos.
Raramente, um indivíduo hígido e saudável que sofre um traumatismo do pé
irá evoluir para amputação por infecção, de tal forma que a condição pré-
existência de pé diabético deve ser considerada como fato concausal.
Portanto, no caso específico em tela é possível apontar 2 concausas para a
evolução do quadro por amputação, uma decorrente de acidente
(perfuração por prego) e outra de doença (pé diabético).
Atualmente, o periciando apresenta quadro de incapacidade parcial e
permanente, de 50%, tendo como base a tabela SUSEP que prevê
incapacidade de 50% para a perda total do uso de um dos pés.”
Em resposta a quesito formulado pela seguradora, no sentido de que o perito
esclarecesse se o ferimento relatado causou, por si só, a amputação de membro ou foi esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0194366-21.2009.8.26.0100 -Voto no
5
agravada por ser o embargado portador de doença, disse o expert que “A causa da
amputação foi a lesão traumática por prego que resultou em infecção grave, associado a
doença local, mais especificamente pé diabético”.
Pelo que se vê, a causa da amputação foi a perfuração por prego, o que, se
não ocorresse, afastaria o procedimento, na medida em que a diabetes foi concausa, mas
não a principal.
Constou da sentença: “Ademais, vale anotar que o laudo pericial realizado não
aponta com segurança que a diabetes tenha sido realmente uma das causas da amputação, eis
que o i. Perito afirma a possibilidade e não a certeza da referida doença ter contribuído para a
amputação (vide fls. 134, segundo parágrafo). E, nesta toada, não havendo certeza, não há
como obstar o pagamento da indenização devidamente contratada. Assim, por ser inaceitável a
alegação do embargante de que a única causa foi a doença (diabetes), devido é o pagamento da
indenização de R$ 15.000,00, com correção monetária e juros de 1% ao mês, ambos desde a
data do aviso, pois a invalidez se deu por acidente”.
Assiste parcial razão à embargante, na medida em que a indenização, tal
como apontada pelo perito, é de 50%, ante a utilização da tabela da SUSEP, a qual prevê
este percentual para a perda total do uso de um dos pés (fls. 112).
No tocante ao recurso do embargado, nada há que ser provido, isto porque o
termo da correção monetária deve mesmo ser aquele apontado na sentença, ou seja, maio
de 2008, data do aviso de sinistro (fls. 133), ocasião em que já fazia jus o embargado à
indenização. De igual forma o cômputo dos juros, na medida em que nesta data foi a
seguradora constituída em mora.
A sentença, portanto, fica reformada apenas no que toca à indenização, a
qual é fixada em R$ 7.500,00, com os acréscimos apontados.
Em razão da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais devem
ser rateadas entre os litigantes, arcando cada qual com os honorários advocatícios dos
patronos adversos, ora fixados em 15% do valor da condenação, observada a gratuidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0194366-21.2009.8.26.0100 -Voto no
6
embargado.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso da embargante e nego
provimento ao apelo do embargado.
Jayme Queiroz Lopes
Relator